Tribunal: TJMT
Processo: 1011722-96.2021.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011722-96.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[WILLIAM RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 696.959.621-49 (RECORRENTE), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1011722-96.2021.8.11.0001

Origem:
5º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Energisa S.A

Parte Recorrida:
Willian Rodrigues de Assis

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/09/2022

Ordem na pauta: 89

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – RECLAMAÇÃO CÍVEL – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUSA DE TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE UNIDADE CONSUMIDORA – CONDICIONAMENTO AO PAGAMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO – REGULARIDADE DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA – UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DE TERCEIRO ESTRANHO À LIDE – OBRIGAÇÃO PESSOAL – IMPOSSIBILIDADE DE RECUSA DO PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO

FIXADA EM R$ 3.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré, ante sentença proferida em ação reclamatória, que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência concedida para que a ré procedesse à transferência de titularidade da UC de n. 6/416330-9, bem como condenou a ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2.

A empresa recorrente defende, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral, e, no mérito, a reforma do julgado, a fim de seja reconhecida a legitimidade da cobrança da dívida, bem como seja afastada a condenação por danos extrapatrimoniais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório para patamares condizentes com a razoabilidade e proporcionalidade.

3.

Dos autos se vê que a concessionária de energia recorrente se recusou a transferência de titularidade da unidade consumidora localizada no endereço Rua 237, Quadra 82, Casa 31, Setor 02, Bairro Tijucal, nesta Capital, para o nome do recorrido, ao argumento de que havia débito em aberto em nome da locadora do imóvel.

4.

Contudo, malgrado as alegações da recorrente, entendo que a sentença não comporta reforma. Primeiro porque, apesar de requerer eventual reconhecimento de prescrição da pretensão em seus pedidos, nada discorre sobre o tema na peça recursal, de modo que tal prejudicial resta superada. Segundo porque sabe-se que a obrigação de pagamento dos serviços de energia elétrica é pessoal e não
propter rem
, não podendo ser imputado ao novo morador.

5.

Portanto, não é possível o condicionamento do fornecimento de energia elétrica e troca de titularidade ao pagamento de débito pretérito, por quem não usufruiu da prestação dos serviços, nos termos do art. 346, III, da Resolução 1.0000/2021 da Aneel.

6.

Assim, a conclusão a que se chega é a requerida se recusou a efetuar a transferência da unidade consumidora por existir débito pretérito em nome de terceiro, o que não é permitido, já que a obrigação de pagar débito de serviço de água ou energia é de natureza pessoal, conforme entendimento sedimentado pelo e. STJ.

7.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da concessionária ré, entendo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido
.

10.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais),
visto que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo (art. 85, §§ 2º e 8º do CPC).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2022